Tribunal: TJES
Processo: 0009027-19.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009027-19.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELAINE SIMOES SILVA
APELADO: BANESTES SEGUROS S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. VÍCIO SANEADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. O trecho do voto que aponta a indenização correspondente ao valor de conserto do veículo, limitado à 95% da tabela FIPE, se confronta com o reconhecimento da coisa julgada, tendo em vista que o título executivo não vinculou a indenização ao conserto do bem. Efeitos infringentes para dar provimento à apelação e, reformando a decisão recorrida, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença;

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elaine Simões Silva e Banestes Seguros S.A. contra o acórdão constante do ID 4381027 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 4467922), a embargante Elaine Simões Silva aponta contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que, em parte do voto, reconheceu a indenização conforme fixada na sentença, porém, em trecho seguinte, apontou indenização no valor das despesas, até o limite de 95% do valor da tabela FIPE.

A Seguradora, em seu arrazoado (ID 4596182), indica contradição no acórdão, alegando que o voto deu parcial provimento ao seu recurso, mas no teor do voto acolheu a sua tese de que a indenização deveria corresponder ao valor das despesas do veículo, observando o limite de 95% da tabela FIPE do veículo.

Contrarrazões de Banestes Seguros S.A. pela rejeição do recurso de Elaine Simões Silva (ID 4596189).

Contrarrazões de Elaine Simões Silva pela rejeição de Banestes Seguros S.A. (ID 4897112)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos dos embargos de declaração, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

De fato, há contradição do acórdão embargado, na medida em que reconheceu que a sentença de conhecimento estabeleceu a obrigação da seguradora indenizar a embargante Elaine Simões Silva em 95% (noventa e cinco por cento) da tabela FIPE, não fazendo vinculação à reparação do veículo.

Nesse sentido, o título judicial executado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
condenando a demandada no pagamento do valor contratado na apólice de seguro nº. 15414-001461-2004-47, para o caso de danos materiais, observado os limites estabelecidos na apólice, devendo tal montante ser acrescido de juros pela taxa SELIC, desde o evento danoso
”. (fl. 156)

Em decisão integrativa que analisou os embargos de declaração, o magistrado os acolheu parcialmente, apenas para autorizar a Companhia de Seguros a reter na indenização o valor correspondente à franquia, ratificando a indenização por danos materiais “
em 95% (noventa e cinco por cento) do valor de avaliação do veículo pela tabela FIPE
”. (fl. 174)

O voto condutor reconheceu a operação da coisa julgada sobre o percentual de indenização determinado na fase de conhecimento, consignando

[...] “
Todavia, o debate apresentado na impugnação é impróprio, tendo em vista que o percentual pertinente à indenização foi resolvido na fase de conhecimento e já está acobertado pela coisa julgada.

Dispõe o art. 502 do CPC que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, estabelecendo o art. 507 que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Por sua vez, o art. 508, também do CPC, reforça que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Assim, as questões resolvidas na fase de cognição, inclusive à cláusula de incidência da apólice para fins indenizatórios, não podem ser rediscutidas na impugnação ao cumprimento de sentença, diante do acobertamento da coisa julgada
”. [...]

Assim, de fato, o trecho do voto que aponta a indenização correspondente ao valor de conserto do veículo, limitado à 95% da tabela FIPE, se confronta com o entendimento acima exposto, constando no acórdão por equívoco, tendo em vista que o dispositivo do voto é claro ao dar provimento à apelação “
apenas para autorizar a dedução da execução do valor
já quitado pela seguradora
”.

Por sua vez, a apelante pretendeu justamente restabelecer a indenização ao percentual fixado no título executivo, o que impõe o provimento integral da sua apelação.

Desta forma, deve ser desconsiderado do voto condutor o ponto em que estabelece a indenização conforme o valor de reparação do bem e no que indica o provimento parcial da apelação.

Diante do exposto,
acolho
ambos
os embargos
de declaração
, com efeitos infringentes, para, saneando a contradição, dar provimento à apelação para reformar a sentença recorrida e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a seguradora complementação do valor indenizatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.